Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-40.2025.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001097-40.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ANISIO BERTO DE LIMA - CPF: 349.604.814-04 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli ( Relatora): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal): acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, declaro, de ofício, a INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando PREJUDICADO o recurso interposto pelo reclamante. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001097-40.2025.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o
1001097-40.2025.8.11.0008

Recorrente: José Anisio Berto de Lima

Recorrido
: Banco Daycoval S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, enquanto a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos feitos no benefício previdenciário do recorrente são indevidos e, em caso positivo, se há direito à devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrido comprovou a regularidade dos descontos ao apresentar
cédula de crédito bancário, termo de autorização de saque em cartão de crédito consignado, biometria facial e documento pessoal do autor, além dos comprovantes de transferências eletrônicas (TED)
.

4.

A existência de autorização válida excluí a alegação de descontos indevidos, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a devolução de valores ou a indenização por danos morais.

5.

A conduta da instituição financeira enquadra-se no exercício regular de direito, não havendo falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da autorização expressa do consumidor para a contratação do empréstimo e saque, com a realização de descontos em benefício previdenciário exclui a alegação de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante
: NU 1068844-96.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, em julgada em 10/07/2024, publicada no DJE em 10/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001097-40.2025.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o
1001097-40.2025.8.11.0008

Recorrente: José Anisio Berto de Lima

Recorrido
: Banco Daycoval S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
José Anisio Berto de Lima.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital

dos Juizados Especiais
-MT
.

Sentença
(Id.

314446898):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314446899):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

314446902): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001097-40.2025.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o
1001097-40.2025.8.11.0008

Recorrente: José Anisio Berto de Lima

Recorrido
: Banco Daycoval S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
José Anisio Berto de Lima
em face de
Banco Daycoval S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
seu benefício previdenciário, totalizando o montante de
R$ 1.873,00 (mil oitocentos e setenta e três reais),
decorrentes de um empréstimo que aduz não ter contratado.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, tendo em vista que
apresentou a cédula de crédito bancário, o termo de autorização de saque em cartão de crédito, biometria facial e documento pessoal do autor, além dos comprovantes de transferências eletrônicas (TED), demonstrando a utilização do serviço.

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, o extrato bancário da época das contratações, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do autor, c
onsidera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Além disso, ainda que o autor alegue ter devolvido um dos valores referentes a saque em cartão de crédito, não apresentou documentação nos autos que comprove sua alegação.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo e saque em cartão de crédito consignado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 27 DO CDC. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- Contrato assinado fisicamente (id. 247644223), bem como a transferência via TED (id. 247644228), indicando de forma clara e transparente que o crédito adquirido se referia a saque no cartão de crédito consignado bem como, a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, com autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, cabia ao consumidor exercer diligência para garantir que esse fosse, de fato, o contrato que desejava firmar. 5- Havendo prova da efetiva utilizado do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferências bancárias em nome do contratante (TEDs não impugnados), não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação, decorrente de fraude. 6- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, o desconto em folha de pagamento, constitui exercício regular de direito. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1034266-04.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1001097-40.2025.8.11.0008.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOSE ANISIO BERTO DE LIMA.

Recorrido:
BANCO DAYCOVAL S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Contra a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando não ter contratado empréstimos ou cartão de crédito consignado, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta que os débitos decorreram de fraude contratual e, por essa razão, faz jus à restituição em dobro dos valores descontados, bem como à indenização por danos morais.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia envolve descontos realizados diretamente nos benefícios previdenciários da parte autora, proveniente de aposentadoria por incapacidade permanente,
relativos a suposto empréstimo contratado junto ao reclamado, o qual afirma desconhecer,
alegando ter sido vítima de fraude
.

Portanto, o ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a empréstimo consignado incidentes sobre benefícios previdenciários.

Desde logo, importante destacar que não se trata de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
, mas sim responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimo consignado
concedido por
entidade bancária
.

Portanto, não se aplica ao caso dos autos a determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 1.236/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a qual determinou
a suspensão do trâmite de processos e da eficácia de decisões relacionadas a
descontos associativos indevidos
, decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros, entre março de 2020 e março de 2025
. É o que se extrai da decisão do Ministro Dias Toffoli:

(...)
ausente qualquer óbice e considerando-se a
urgência em se realizar a devolução imediata dos valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas
,
homologo
, para que produza efeitos jurídicos e legais,
o acordo formulado pelas partes
, com fundamento no art. 487, inc. III, al. b, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da referida homologação,
determino a
suspensão
do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025
(conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025).

Mantenho, outrossim, a determinação de
suspensão
da prescri
çã
o das pretens
õ
es indenizat
ó
rias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação, a fim de proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida,
tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país
.
(...) (grifei)

A presente demanda trata de responsabilidade civil
decorrente de contrato fraudulento de empréstimo consignado, celebrado por instituição bancária
, e não de contribuição associativa descontada diretamente do benefício previdenciário.

Registre-se que,
nas situações em que se alega fraude na contratação de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário, e a instituição financeira credora for a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, o INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
, nos termos do § 2o, inciso I, do art. 6o da Lei no 10.820/2003.

No entanto, nas situações em que se tratam de
instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, como nos autos, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira, consoante disposto no art. 6o,
caput
, da Lei no 10.820/2003.

A autarquia previdenciária deve se acautelar e não autorizar desconto por banco diferente daquele autorizado a repassar valores para o segurado.

Este entendimento está em consonância com o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabeleceu:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II -
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é
subsidiária
em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, no AgInt no REsp 1386897, publicado no DJe em 31/08/2020, no qual se reconhece que:

(...)
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que
o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

São exemplos desse entendimento, além dos julgados já citados no relatório, os seguintes: AgRg no AREsp 484.968/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 20/05/2014;
AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2015
, DJe 13/05/2015; e AgRg no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013.

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de
ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de empréstimos consignados fraudulentos firmados com instituições financeiras distintas da responsável pelo pagamento dos benefícios:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO
. INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS, SUBSIDIÁRIA À DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
TEMA 186 DA TNU
. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE DO BANCO SANTANDER E DO INSS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS, BEM COMO PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00, OBSERVADO O TEMA 186 DA TNU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES REJEITADOS.
(TRF-3 - RecInoCiv: 0010853-26.2021.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal FABIO IVENS DE PAULI, Data de Julgamento: 22/04/2025, 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 25/04/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DAYCOVAL S/A E DO INSS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DAYCOVAL S/A E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantida a declaração de inexistência dos contratos, pois o conjunto probatório demonstra que o autor foi vítima de fraude, não tendo efetivamente contratado os empréstimos consignados.

As alegações do banco sobre a validade da contratação eletrônica não prosperam, pois a mera apresentação de contrato com assinatura eletrônica não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante das evidências de fraude apresentadas pelo autor.

A prova documental, o depoimento pessoal do autor e de sua esposa, considerados convincentes pelo juízo de primeiro grau, corroboram a ocorrência de fraude.

A responsabilidade subsidiária do INSS está de acordo com a tese fixada pela TNU no Tema 183
.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 5003501-89.2023.4.03.6323, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2024, 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
EMPRÉSTIMOS
.
FRAUDE
.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO INSS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Compete às instituições financeiras e ao INSS verificar a veracidade e autenticidade dos contratos de empréstimo
. A forma como eles verificam a licitude ou não dos empréstimos não pode acarretar prejuízo ao segurado. A experiência forense revela que essa forma não se mostra segura e eficaz.
Assim, os danos decorrentes da falha na conferência de licitude dos empréstimos devem ser suportados pelos bancos e pelo INSS
. 2. No entanto,
a responsabilidade do INSS é apenas subsidiária em relação à responsabilidade das instituições financeiras, aplicando-se ao caso a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização quando da apreciação do Tema 183
. 3. No caso dos autos, a prova produzida conduz ao acolhimento parcial da pretensão anulatória, merecendo ser desconstituído o contrato de n. 319618037, emitido pelo Banco BMG. Danos materiais e morais devidos. 4. Julgado procedente o pedido do Banco BMG, em reconvenção, para condenar o autor a restituir valores depositados em decorrência do empréstimo, ficando autorizada a compensação do valor com a condenação principal do Banco réu/reconvinte.
(TRF-4 – AC: 5006292-30.2021.4.04.7113, Relator.: Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3a Turma, Data de Publicação: 13/12/2023) (grifei)

VOTO-EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TEMA 183/TNU
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3. Inicialmente, é de se observar que a mensalidade foi descontada diretamente dos proventos da parte autora em favor do Banco Pan. Assim,
a análise da regularidade do negócio jurídico envolve a Autarquia, uma vez que o registro da negociação com a instituição e a parte autora somente poderia ser feito após a adoção de determinados procedimentos legais
, como por exemplo, a autorização formal do beneficiário a respeito da consignação
(...)
5.

Ao reconhecer
a natureza subsidiária da responsabilidade civil do INSS e admitir o benefício de ordem na hipótese de consignações fraudulentas, a TNU confirma haver litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a instituição financeira ou entidade beneficiária
, na medida em que ambos sofrerão os efeitos de eventual condenação, devendo todos serem incluídos no polo passivo.
(AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, MARCELO PIRES SOARES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, PJe Publicação 09/10/2022) (grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo desconto no benefício previdenciário atribuído à autora envolve a atuação do INSS, responsável pela autorização e repasse dos valores, tornando obrigatória sua participação na lide
.

4. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder civilmente de forma subsidiária, caso demonstrada omissão no dever de fiscalização quando os empréstimos forem contratados por instituições diversas da pagadora do benefício.

5. A ausência do INSS no polo passivo compromete a validade do processo, por configurar litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que eventual sentença produziria efeitos sobre parte não integrante do processo.

6. Reconhecida a necessidade de atuação da autarquia federal, a competência para julgamento da ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, não se aplicando a exceção do §3o do referido artigo, pois a lide não versa sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas sobre relação de natureza cível entre particular e instituição financeira com intervenção obrigatória do INSS.

7. A Lei no 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa de processos extintos por incompetência para o Juizado Especial Federal, impondo a extinção sem resolução do mérito e a necessidade de nova propositura no juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe sua inclusão obrigatória no polo passivo das ações que questionam tais descontos
. 2. A ausência de citação da autarquia federal configura vício insanável, por litisconsórcio passivo necessário, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. Reconhecida a necessidade de participação do INSS, a competência é da Justiça Federal, sendo vedada a remessa ao Juizado Especial Federal, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95."
(...) (TJMT – N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário
, conforme disposto no artigo 114 do CPC,
sob pena de nulidade ou ineficácia da sentença
(artigo 115 do CPC).

4.
A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
.

5. O STJ possui entendimento pacificado reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social, sendo de sua responsabilidade verificar se houve efetiva autorização para os descontos realizados.

6.
A inclusão do INSS na relação processual implica o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais
, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público.
(...) (TJMT – N.U 1010452-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos
descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação
, conforme previsto no art. 114 do CPC. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece
a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença. Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia,
configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito. À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95,
não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente
.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1.
A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
(...) (TJMT – N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

No caso concreto, a alegação de fraude apresentada pela parte autora, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, que afirma desconhecer qualquer contratação de empréstimo, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando
prejudicado
o recurso interposto pelo reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025